Tribunal: TJMT
Processo: 1030015-72.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030015-72.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SONIA DA SILVA - CPF: 010.942.471-97 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE SERRALHERIA. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUÍZO DE EQUIDADE (ART. 6o DA LEI No 9.099/95). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos contratos de prestação de serviços, a inexecução parcial da obra não isenta o contratante do pagamento pela parte efetivamente executada e que lhe tenha proporcionado proveito, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

2.

No caso concreto, restou demonstrado que parte significativa da obra foi efetivamente executada, inclusive com instalação da estrutura metálica. A ausência apenas da etapa final não afasta o direito à contraprestação proporcional.

3.

É incontroverso que o prestador de serviços (recorrido) instalou a estrutura metálica no imóvel dos contratantes (recorrentes), executando parte substancial do contrato (2/3 das etapas previstas), embora não o tenha concluído com a instalação da cobertura.

4.

A alegação de pagamento parcial pelos recorrentes não foi devidamente comprovada, uma vez que o recibo apresentado, além de estar incompleto (cortado), contém rasuras visíveis na data, o que fragiliza sua força probatória. Cabia aos recorrentes o ônus de comprovar o pagamento de forma inequívoca (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiram.

5.

A sentença agiu com acerto ao aplicar o juízo de equidade, previsto no art. 6o da Lei no 9.099/95. Ao fixar condenação proporcional ao serviço prestado, o juízo de origem encontrou solução justa e equilibrada para o litígio, remunerando o trabalho efetivamente realizado e evitando o enriquecimento sem causa dos recorrentes, que se beneficiaram da estrutura instalada.

6.

Não se aplica de forma irrestrita a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) quando há cumprimento parcial substancial e útil da obrigação, devendo o pagamento ser proporcional à parte executada.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação
:
“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 19
95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. IMPEDIMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DO FIES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, ratificando a tutela concedida quanto à matrícula, mas afastando o pedido de indenização por danos morais.

2.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença, suscitada pela recorrida, entendo que a recorrente apresentou minimamente sua insurgência contra o capítulo da sentença que rejeitou o pedido de indenização por danos morais, o que permite o conhecimento do recurso.

3.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à verificação da existência ou não de dano moral indenizável decorrente da negativa de matrícula da recorrente no semestre 2025.2.

4.

Inicialmente, é importante destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais pátrios. Contudo, mesmo nas relações consumeristas, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.

Restou demonstrado nos autos que a recorrente não realizou o aditamento do FIES para o segundo semestre de 2025. Tal circunstância foi evidenciada pela documentação juntada pela recorrida, especialmente o documento "ADITAMENTOS - FIES - SONIA", que demonstra que o aditamento de renovação para o semestre 2/2025 encontrava-se "pendente de validação".

6.

É importante ressaltar que a concessão da tutela de urgência e sua posterior confirmação na sentença, no tocante à obrigação de fazer consistente na realização da matricula da autora para o semestre 2025.2, não implicam automaticamente o reconhecimento de dano moral indenizável.

7.

No caso concreto, verifica-se que a matricula foi realizada antes do inicio das aulas (id. 357585891, pág. 4), não tendo sido demonstrado nos autos que a recorrente tenha sofrido prejuízos concretos e efetivos em sua vida acadêmica ou profissional. Não há prova de que tenha perdido aulas, sido reprovada em disciplinas, perdido o estágio ou sofrido qualquer outra consequência extraordinária que ultrapassasse o mero aborrecimento.

8.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de consequências extraordinárias que afetem atributos da personalidade. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA POR AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) O dano moral indenizável exige comprovação de sofrimento psicológico relevante, lesão à honra ou exposição vexatória, não sendo suficiente a mera frustração contratual ou aborrecimentos cotidianos. No caso, não restou configurada conduta abusiva ou arbitrária por parte da instituição de ensino, que apenas seguiu exigência legal. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1010831-05.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

9.

A sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026